Tribunal: TJES
Processo: 0002451-69.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002451-69.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HEITOR MARCIO CAMPOS CLAUDIO e outros
APELADO: WALERIA GOMES DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0002451-69.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEITOR MARCIO CAMPOS CLAUDIO, WALERIA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: WALERIA GOMES DE ALMEIDA, HEITOR MARCIO CAMPOS CLAUDIO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL PECLY BARCELOS - ES19454-A
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO BATISTI PRANDO - ES24660-A
Advogado do(a) APELADO: DIEGO BATISTI PRANDO - ES24660-A
Advogado do(a) APELADO: RAFAEL PECLY BARCELOS - ES19454-A

RELATÓRIO

Cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
HEITOR MÁRCIO CAMPOS CLÁUDIO
e
WALÉRIA GOMES DE ALMEIDA
em face da r. sentença de fls. 277/280 do evento 2694678, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória por danos materiais e morais, movida por esta em desfavor daquele, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 285/307 do evento 2694678, o apelante/apelado Heitor Márcio Campos Cláudio, em resumo, alega que:
(I)
o ônus da prova deveria recair sobre a parte autora quanto à ausência de outros meios de locomoção, senão o acostamento;
(II)
a apelada/apelante somente foi atingida porque estava em local proibido para pedestres, portanto, deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima ou ao menos a culpa concorrente;
(III)
deve ser aplicada a regra do artigo 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que “
estamos tratando de uma diferença de R$ 281.620,00 (duzentos e
oitenta mil, seiscentos e vinte reais) entre o pleito da Recorrida e o que realmente obteve. Esta e o valor da sua sucumbência, ao tempo que a sucumbência do Recorrente foi de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos rea
i
s).
” (fl. 303); e que
(IV)
os honorários advocatícios merecem ser fixados com base no valor em que a apelada/apelante se viu sucumbente, isto é, a importância de R$ 281.620,00 (duzentos e oitenta mil, seiscentos e vinte reais), pois foi o proveito econômico obtido pelo apelante/apelado.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente, nos ditames do artigo 945 do CC, e a aplicação das regras do artigo 86, parágrafo único, e do artigo 85, §2º, ambos do CPC, quanto ao ônus sucumbencial e aos honorários advocatícios.

A apelada/apelante Waléria Gomes de Almeida, por sua vez, nas razões recursais de fls. 311/325 do evento 2694678, em síntese, sustenta que:
(a)
sofreu lesões cranianas e dentárias;
(b)
o apelante/apelado não forneceu assistência material ou psicológica após o sinistro; e que
(c)
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é adequada ao caráter reparatório do dano moral.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido para majorar a indenização a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 369/379 do evento 2694678, Waléria Gomes de Almeida pugna que o apelo do apelante/apelado seja conhecido e improvido, já que “
consta no boletim de ocorrência (fls. 30/32), o qual possui presunção de veracidade, que o acidente se deu quando o veículo do Apelado, que estava carregado com pedra de granito, quebrou a barra de direção, invadiu o acostamento e atingiu a apelada por trás
” (fl. 375).

Na contraminuta de fls. 387/401 do evento 2694678, Heitor Márcio Campos Cláudio defende que o apelo da apelada/apelante deve ser improvido, porque “
existe a conduta culposa da própria vítima, com isso não há que se falar em dever
de indenizar,
o
u seja, exclui-se a responsabilidade da demandada
” (fl. 397).

A ilustre Diretora de Secretaria da colenda Segunda Câmara Cível certificou no evento 2892743 o fiel cumprimento do artigo 17 do Ato Normativo Conjunto nº 07/22 deste egrégio Tribunal, mas as partes não se manifestaram, de acordo com a r. certidão do evento 3051719.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no artigo 934 do CPC.

Desembargador Substituto
AN
SELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, c
uidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
HEITOR MÁRCIO CAMPOS CLÁUDIO
e
WALÉRIA GOMES DE ALMEIDA
em face da r. sentença de fls. 277/280 do evento 2694678, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória por danos materiais e morais, movida por esta em desfavor daquele, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O
juiz de primeiro grau fundamentou que “
a circulação de pedestres e bicicletas no acostamento é permitida quando não há local apropriado para esse fim, não tendo o Requerido, neste ponto, demonstrado que a conduta da Requerente fora imprudente ou que havia outras opções para circulação
” (fl. 278 do evento 2694678).

Salientou que “
sob qualquer ângulo que se analise a questão, a culpa recai exclusivamente sobre o condutor do veículo do Réu que confessa ter perdido o controle e invadido o acostamento, causando o atropelamento
” (fl. 278 do evento 2694678).

Compreendeu que os danos materiais foram da ordem de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), englobando as despesas médicas e odontológicas, mas que a requerente não faz jus à pensão civil, pois teve alta hospitalar no mesmo dia do acidente e recebeu apenas 07 (sete) dias de atestado.

Concluiu que houve afronta a direitos da personalidade da requerente e que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional ao abalo sofrido, montante que deve ser corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso, nos ditames da
s
súmulas nº 362 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Finalmente, reconheceu a sucumbência recíproca das partes, “
co
m
as custas processuais, que fixo em 30% para a parte Autora e 70% para a parte R
é
. Relativamente aos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor da condenação para cada parte, consoante art. 85, § 2° e §14° do CPC,destacando a suspensão cia exigibilidade em decorrência do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos moldes do §30 do art. 98 do CPC.
”
(fl. 279 do evento 2694678).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, logo, recebo os apelos e passo a analisar as teses recursais.

DA AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA

Em que pese o inconformismo do apelante/apelado Heitor Márcio Campos Cláudio, não há que se falar que o acidente ocorreu por culpa exclusiva ou concorrente da vítima apelada/apelante Waléria Gomes de Almeida, e sim pelo fato do motorista do caminhão daquele ter perdido a direção e atingido a pedestre recorrida/recorrente no acostamento.

O boletim de ocorrência de nº 16891788 (fls. 59/63 do evento 2694678) e a prova testemunhal (fls. 237/243 do evento 2694678) clarificam que a pedestre não contribuiu para o evento danoso, vez que não desrespeitou as normas de trânsito (art. 68 da Lei nº 9.503/97) ao caminhar pelo acostamento no sentido contrário da via de direção.

O motorista da carreta do apelante/apelado, Gilvan dos Santos, declarou perante a autoridade policial (fl. 59 do evento 2694678) que não foi possível evitar o acidente por conta do carregamento de pedra de granito que ocasionou a quebra da barra de direção do veículo, enquanto o condutor Rodrigo Barbosa Siano Lima (fl. 61 do evento 2694678) afirmou que o caminhão atingiu os pedestres na outra pista.

A vítima apelada/apelante, Waléria Gomes de Almeida, no depoimento pessoal prestado em juízo, disse que:

[...] que no local não existe calçada e estava andando do lado direito da rua e o caminhão estava entrando na rua de Capuaba do lado esquerdo; que a rua não estava com buracos no dia e estava perfeita; que reside mais adiante em Ataíde; que não sabia se houve protesto naquele local dias anteriores ao acidente por conta da pista; que ouviu um barulho de ferro velho e olhou para trás e viu o caminhão correndo e começou a correr quando o caminhão veio em sua direção; que depois que o caminhão bateu na depoente, não viu mais nada e só acordou quando estava na ambulância. (redação original, fl. 243 do evento 2694678)

Nesse contexto, entendo que a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) o fato constitutivo de seu direito à indenização, enquanto a parte requerida não trouxe elementos hábeis a demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da pedestre (art. 373, inciso II, do CPC).

Por conseguinte, concluo que inexiste causa excludente ou atenuante da responsabilidade civil do proprietário do veículo causador do acidente de trânsito ocorrido no dia 02 de dezembro de 2012 (domingo), na estrada Capuaba, bairro Ilha de Flores, município de Vila Velha, às 13h05 e com tempo seco. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Ausente interesse recursal da seguradora tocante à rubrica em que se deve enquadrar as despesas com funeral, tendo em vista que o juiz singular, acolheu o pedido em sede de embargos de declaração
. Responsabilidade civil subjetiva. Para a configuração do dever de indenizar, necessária se mostra a prova do ato, do dano, do nexo causal e da culpa pelo acidente, recaindo sobre a parte ré o ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito que é alegado pelo autor. Inteligência do artigo 373, inciso II, do código de processo civil. Atropelamento de pedestre em acostamento. Ausência de comprovação da alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Decisão mantida.
Dano moral. Morte do genitor dos autores. Prejuízo de ordem subjetiva que se mostra presumível. Quantum arbitrado na origem que se revela adequado aos fins a que se destina e aos parâmetros adotados por esta Câmara Cível quando do julgamento de casos símiles. Juros de mora sobre apólice é do trânsito em julgado da sentença. Sentença mantida. Condenação solidária e direta da seguradora ao pagamento da indenização originariamente imposta ao segurado. Possibilidade. À unanimidade, rejeitaram a preliminar, conheceram em parte o recurso da seguradora e o desproveram; negaram provimento ao recurso da requerida transportes timm 2001 Ltda - epp e deram parcial provimento ao recurso dos autores. (TJRS; AC 5002359-56.2017.8.21.0008; Canoas; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Katia Elenise Oliveira da Silva; Julg. 23/03/2022; DJERS 30/03/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Passeata. Acostamento. Atropelamento de pedestre. Morte. Responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço pelos danos causados a usuários e não usuários do serviço. Inteligência dos arts. 932, III, do Código Civil e 14 e 17 do CDC.
Ausência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Dever de indenizar reconhecido.
Indenização por dano moral majorada. Recurso da ré não provido. Recurso dos autores provido em parte. (TJSP; APL 0002400-26.2012.8.26.0629; Ac. 10607203; Tietê; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; Julg. 18/07/2017; DJESP 31/07/2017; Pág. 1804)

DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade da conduta e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Como bem sopesou o juiz de primeira instância, a apelada/apelante não sofreu graves sequelas físicas com o acidente de trânsito, porquanto teve alta no mesmo dia do sinistro e obteve atestado de afastamento de suas funções laborais somente pelo prazo de 07 (sete) dias, segundo se depreende dos documentos médicos de fl. 65,
fl.
67 e
fl.
73 do evento 2694678.

A
lém d
isso, verifico que a indenização estipulada pelo órgão
a quo
não destoa d
as fixas
por e
ste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MENOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Não houve comprovação da culpa exclusiva da vítima, que em nada contribuiu com o acidente. 2 – Restou comprovada a culpa da condutora no acidente automobilístico, devendo ser mantida a responsabilidade dos Apelantes pelos danos sofridos pelo Apelado.
3 – Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.
3 - Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais. (TJES; Apl 0000556-41.2016.8.08.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 23/07/2018; DJES 01/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. REDUZIDOS. LESÕES CORPORAIS. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. AUSÊNCIA DE SEQUELAS PERMANENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As lesões corporais causadas em decorrência de acidente automobilístico são aptas a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais. Precedentes. 2. No entanto, a doutrina ensina que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. 3. No caso dos autos, as alegadas sequelas permanentes advindas das lesões foram afastadas por duas perícias médicas, uma realizada perante o Banestes Seguros S/A, em que constatou-se que não restou incapacidade física funcional articular nos segmentos afetados (mão e joelho direito), e a outra realizada pelo expert do juízo que consignou que o recorrido foi tratado com recuperação completa da mobilidade e sem perda funcional ou incapacidade laboral. Por outro lado, o recorrido sequer colacionou o processo administrativo em que, supostamente, lhe teria sido deferida a indenização por invalidez permanente perante o seguro DPVAT.
4. Além disso, o procedimento cirúrgico realizado no recorrido teve uma pequena duração (1h) e não foi de alto risco ou complexidade, sendo que o recorrido recebeu alta hospitalar dois dias após, em 13.10.2012.

5. Assim, em homenagem aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às circunstâncias do caso em exame, merece reforma a valoração realizada pelo órgão a quo, haja vista que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequada à hipótese, bem como apta a atender ao caráter pedagógico e indenizatório do dano moral, sem importar em enriquecimento sem causa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Juros e correção monetária corrigidos de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (TJES; AC 0007159-51.2013.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/03/2021; DJES 16/03/2021)

DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

Quanto à valoração do ônus sucumbencial, pondero que
o
magistrado não resta adstrito ao aspecto quantitativo d
os
pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos.
Nesse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (art.1.022 do CPC/2015). 2. O julgado encontrou a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, no mesmo período da contratação, fornecida pelo Banco Central, e constatou a onerosidade excessiva da taxa praticada. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, sendo que o argumento do embargante, para justificar a manutenção da taxa pactuada, não utiliza como parâmetro a taxa média de mercado, mas sim a média entre a maior e a menor taxa praticada. 3. Com relação aos honorários, o julgado redimensionou a verba fixada na origem integralmente em favor do ora embargante, com base no art. 85, §2º, do CPC (10% sobre o valor atualizado do débito principal), em razão do parcial provimento do apelo, e consequente reforma parcial da sentença com o acolhimento parcial da pretensão autoral, limitando o deságio à média de mercado.
O acórdão foi claro na proporção da sucumbência, considerando os pedidos da parte embargante à execução, ali apelante, ora embargado, tanto sob o aspecto quantitativo, quanto qualitativo, aplicando, portanto, o caput do art. 86 do CPC.
4. Hipótese em que não se identifica vício no julgado embargado a ser suprido por meio do presente recurso, mas mera pretensão de reexame da matéria. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014150172725, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COMISSÃO DE PERMANÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA RECONHECIMENTO RECURSO PROVIDO. 1. A sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica, na qual ficarão estabelecidas a sucumbência entre os pedidos das partes, bem ainda todos os requisitos valorativos para a fixação da verba sucumbencial (honorários advocatícios) (EDcl nos EDcl no REsp 1635572/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/08/2018).
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar não só o critério quantitativo, como também o qualitativo.
3. Caso concreto em que restaram rejeitadas diversas teses suscitadas nos embargos monitórios, determinando-se, apenas que, no período da anormalidade, seja afastada a multa moratória, mantendo-se somente a comissão de permanência, nos termos da Súmula nº 472 do c. Superior Tribunal de Justiça, o que configura uma sucumbência mínima da parte autora, de modo que, nos termos do parágrafo único, do artigo 86, do CPC, deverá o requerido responder, por inteiro, pelas custas processuais e honorários advocatícios. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011090144814, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

Nesta hipótese, a requerente/apelada/apelante formulou na inicial (fl. 39 do evento 2694678) pedido de condenação do requerido/apelante/apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais), de pensionamento civil no montante de R$ 242.580,00 (duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais), e de reparação por danos morais na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Conforme visto anteriormente, a requerente/apelada/apelante obteve êxito substancial
1
no pleito indenizatório por danos materiais, sendo que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em montante inferior
2
ao postulado na exordial não importa, por si só, sucumbência recíproca, de acordo com a súmula nº 362 do STJ
3
.

A requerente/apelada/apelante somente decaiu integralmente do pedido de pensionamento civil, portanto, considero que foi adequado o dimensionamento da sucumbência recíproca nos moldes estabelecidos na r. sentença, vez que cumpriu fielmente a regra do artigo 86,
caput
, do CPC.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por outro lado, assiste razão ao apelante/apelado em relação ao critério de valoração da verba honorária, porquanto esta não deve ser aferida em prol de seu causídico com base no valor da condenação, mas sim pelo proveito econômico obtido pela parte requerida por coexistirem esses parâmetros no título judicial. Nessa toada:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. CULPA CONCORRENTE RATIFICADA. CONVERSÃO À DIREITA NÃO SINALIZADA. MOTOCICLETA. ULTRAPASSAGEM INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Preliminar - Ausência de Dialeticidade. As razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria o direito do requerido de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. 2. Preliminar - Deserção. Se foi deferido o benefício da gratuidade de justiça, não há que se falar em exigibilidade do recolhimento das custas a que foi condenado o requerido, uma vez que tal benefício o exime dessa obrigação. 3. Preliminar - Inovação Recursal. No caso em comento, não há razão para acolhimento da preliminar suscitada considerando que toda a matéria ventilada em grau recursal foi também debatida pela parte requerida em sua contestação, ao sustentar que a sua responsabilização é indevida na medida em que a culpa pelo acidente foi exclusiva da requerente. 4. Mérito. No que se refere à parcela de culpa do requerido, tem-se que este maximizou a probabilidade de ocorrência de acidente, na medida em que se portou de maneira imprudente e negligente ao desrespeitar as normas de trânsito. Isso porque, em se tratando de mão simples, conforme fartamente demonstrado pelas fotografias anexadas às fls. 97/99, evidente que não havia espaço suficiente para a ultrapassagem, ainda mais pela direita, manobra proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro. 5. Noutro giro, tem-se que a requerente trafegava pela direita, posicionando-se, em determinado momento, no meio da pista para fazer a conversão. Ao iniciar a conversão à direita sem a devida sinalização, houve o sinistro, tendo a motocicleta conduzida pelo requerido colidido com o para-choque dianteiro de seu automóvel. 6. Dessa forma, a despeito da motocicleta de propriedade do requerido ter forçado uma ultrapassagem pela direita, surpreendendo a motorista do automóvel, a colisão também ocorreu por culpa da requerente, que realizou uma manobra de conversão sem a devida sinalização e cautela. 7. Deve ser confirmado o capítulo da sentença que reconheceu a concorrência de culpas, no percentual de 80% (oitenta por cento) para o requerido e os 20% (vinte por cento) restantes para a requerente. 8. Em relação aos danos morais, entendo que a mera ocorrência de acidente de trânsito, sem que haja a efetiva comprovação da ocorrência de sofrimento que fuja da normalidade ou lesão ao âmago da personalidade, não acarreta a configuração de danos morais indenizáveis.
9. Quanto aos honorários advocatícios, entendo não merecer reparo o percentual fixado pelo juízo a quo (10% sobre o valor do proveito econômico a ser suportado pela requerente e do valor da condenação a ser suportado pelo requerido) a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que este se mostra razoável e adequado se considerados o grau de zelo demonstrado, o local da prestação do serviço, bem como a natureza da causa e o tempo despendido para prestação do serviço.
10. Recursos de apelação conhecidos e improvidos. (TJES; AC 0012160-93.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/01/2021; DJES 18/02/2021)

Sobre o tema, a doutrina ensina que:

Consiste no ganho obtido pela parte vencedora, sem que tenha sido a outra parte condenada a pagar a quantia equivalente – p. ex., em uma demanda que discute a não aplicação de determinada cláusula penal de natureza pecuniária, o proveito econômico obtido será correspondente ao valor dessa cláusula. Esse parâmetro deve ser utilizado sempre que a sentença não contenha condenação pecuniária; se coexistirem proveito econômico e condenação, o juiz deverá optar pelo parâmetro de fixação de honorários que melhor remunere todo o trabalho do advogado.
4

O proveito econômico obtido pelo apelante/apelado/requerido corresponde ao valor (R$ 242.580,00) do pensionamento civil almejado pela apelada/apelante/requerente, bem como à diferença (R$ 1.440,00) entre o montante de indenização por danos materiais pleiteado na inicial e o
quantum
alcançado na sentença.

Logo, esclareço que o proveito econômico do apelante/apelado/requerido foi da ordem de R$ 244.020,00 (duzentos e quatrocentos e quatro mil e vinte reais), por conta da incidência da súmula nº 362 do STJ quanto ao pedido de danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação da apelada/apelante Waléria Gomes de Almeida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ato seguinte,
CONHEÇO
do recurso de apelação do apelante/apelada Heitor Márcio Campos Cláudio
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de alterar o critério da verba honorária devida ao patrono do apelante/apelado para o proveito econômico obtido por este, mantendo incólume os demais pontos da r. sentença.

Na sequência
,
deixo de fixar honorários recursais em favor do causídico da apelante/apelada, pois tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do recurso de apelação
5
.

E
m razão do desprovimento do apelo
de Waléria Gomes de Almeida
,
esta
deve suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não foram alcançados os limites objetivos no arbitramento da verba honorária realizado pelo órgão
a quo.

Assim, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional do causídico do apelante/apelado Heitor Márcio Campos Cláudio, ao apresentar contrarrazões, fixo os honorários recurais em 05% (cinco por cento) do valor do proveito econômico obtido por este. Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico alcançado pelo recorrente/recorrido.

Por fim, com arrimo no artigo 98, §3º, do CPC, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à apelada/apelante Waléria, dado que milita amparada pela gratuidade de justiça (fl. 97 do evento 2694678).

É como voto.

1

R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

2

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

4

NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado: - 16. ed. rev., atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 475.

5

AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.035.202/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO APELANTE/APELADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
O acervo probatório demonstra que não houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima no acidente, que observou as normas de trânsito, e sim que o sinistro decorreu da quebra da barra de direção do caminhão do apelante/apelado.

2.
A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, em especial quando sopesado o grau de reprovabilidade, o caráter punitivo e pedagógico do instituto, e a falta de sequelas graves na pedestre apelada/apelante.

3
.
O magistrado de primeiro grau avaliou os critérios quantitativo e qualitativo dos pedidos formulados na exordial para adequadamente reconhecer a sucumbência recíproca das partes, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, mormente pelo fato de que a parte requerente somente decaiu de modo integral do pleito de pensionamento civil.

4
.
A verba honorária em prol do causídico do apelante/apelado não deve ser fixado com base no valor da condenação, mas sim pelo proveito econômico obtido por este.

5
.
Recurso da apelada/apelante conhecido e improvido. Recurso do apelante/apelado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação da apelada/apelante, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, ato seguinte, CONHECER do recurso de apelação do apelante/apelado e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.